Tribunal: TCU
Processo: 021.329/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que considerou ilegal e negou registro do ato de concessão da recorrente em face da inclusão indevida da parcela URV (3,17%) nos respectivos proventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Benedita Leocadia Rodrigues de Souza contra o Acórdão 8032/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que, ao negar provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 9550/2019-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), confirmou o Acórdão 3299/2019-TCU-Segunda Câmara (idem), em que esta Corte de Contas considerou ilegal e negou registro a seu ato de concessão de pensão civil, em face da inclusão indevida da parcela "URV (3,17%) " nos respectivos proventos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 8032/2020-TCU-Segunda Câmara e, por conseguinte, o Acórdão 3299/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica": 9.2.1 à recorrente, por meio de seus advogados, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2.2 ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal.